Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMERGÊNCIA. GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE. COMPROVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
1. Os casos graves de urgência e emergência devidamente comprovados impõem o dever de a operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, inclusive a internação do paciente, independentemente do período de carência fixado em contrato de plano de saúde.
2. A multa diária é cabível para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. A fixação da multa não pode ser em valor irrisório, a ponto de ser mais vantajosa a desobediência; nem em valor excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. No caso em análise, devido à urgência da situação, o valor fixado é razoável e proporcional à necessidade da situação concreta.
3. Recurso conhecido e desprovido.